Tribunal: TJMT
Processo: 1055485-11.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055485-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA SOUZA SANTOS - CPF: 955.956.351-34 (RECORRENTE), CINTIA RAFAELLA LESSA - CPF: 042.105.801-39 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1055485-11.2025.8.11.0001.

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrida(s):
MARIA DA SILVA SOUZA SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto em ação revisional de contrato de empréstimo, na qual se alega cobrança de juros exorbitantes e se pretende a revisão das cláusulas contratuais. Diante da ausência de elementos suficientes para apuração da diferença entre os valores efetivamente devidos e os encargos questionados, discute-se a necessidade de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da legalidade dos juros cobrados em contrato de empréstimo, dependente de perícia contábil, afasta a competência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração da eventual cobrança de juros exorbitantes demanda análise técnica especializada, mediante realização de perícia contábil, a fim de aferir a diferença entre o valor devido e os encargos supostamente excessivos.

A produção de prova pericial contábil revela a complexidade da matéria, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

A competência do Juízo constitui pressuposto processual de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.

A Lei nº 9.099/95 limita a atuação dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade, prevendo, no art. 51, II, a extinção do processo quando inadmissível o procedimento instituído por essa Lei.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que ações revisionais de juros bancários que demandam perícia contábil devem ser extintas sem resolução do mérito, por reconhecimento da incompetência do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A ação revisional de contrato bancário que exige perícia contábil para apuração de juros supostamente abusivos revela complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 2. A incompetência absoluta do Juizado Especial, por complexidade da causa, constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. 3. Reconhecida a incompatibilidade do procedimento, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005639-93.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2023; TJMT, N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 06/11/2023; TJMT, N.U 1072775-44.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada busca a reforma da decisão proferida no ID 335094366, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, limitando à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época da contratação; b) declarar a nulidade da cláusula que impôs a contratação de seguro prestamista, por configurar venda casada; e c) condenar a ré à restituição simples dos valores pagos indevidamente a título de juros abusivos e de seguro, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, com a dedução do índice de atualização monetária.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar:
incompetência do juízo, sob o argumento de necessidade de prova técnica pericial e ilegitimidade passiva;

2.

Mérito:
violação do princípio da congruência e da Súmula 381 do STJ;

3.

Regularidade da contratação;

4.

Legalidade dos juros e das parcelas pactuadas;

5.

Afastamento da restituição e da repetição do indébito em dobro.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da detida análise dos autos, constata-se que inexistem elementos suficientes a evidenciar, com exatidão, os valores referentes à diferença entre o efetivamente devido e o valor dos supostos juros exorbitantes, sendo necessária a realização de perícia contábil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA –
ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.

(TJMT - N.U 1005639-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023). (Grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme entendimento da E. Turma Recursal, tal apuração se mostra complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95
.

2. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

3. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023). (Grifei).

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O objeto da ação é a legalidade dos juros cobrados em empréstimo consignado contratado pela parte recorrente.

2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3. Por ser matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1072775-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). (Grifei).

A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juízo, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo inequívoca a necessidade de realização de prova pericial contábil no presente caso, impõe-se o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da matéria.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, reconhecendo a complexidade da causa e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026